Tribunal: CARF
Processo: 10880.915103/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915103/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915103/2012-11
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no.
05364.54136.040808.1.7.02-8057, em 04/08/2008, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ (IRPJ) no valor de R$ 2.036.748,65 do ano-calendário de 2006 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório no. 019158323 proferido pelo DERAT/ São Paulo
(e-fls. 14/20):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.036.748,65. Valor na DIPJ: R$ 2.036.748,65. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.036.748,65. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 881.292,19.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
19161.55571.040808.1.7.02-2722
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32455.35578.040808.1.7.02-5076,
37096.47328.040808.1.7.02-0370
16106.39671.040808.1.7.02-9121.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/03/2012.
PRINCIPAL- R$ 1.250.058,12 MULTA- R$ 250.011,58 JUROS- R$ 583.129,50”.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrada no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO no 14-97.716, de 29/08/2019, e-fls. 106/123:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o crédito
complementar de R$ 1.068.844,29 e homologando-se a compensação até o limite do
crédito reconhecido.

Recurso Voluntário

Notificada em 21/01/2010, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.02.2019, e-fls. 133-166, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“ IBEP- INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ/MF no
61.016.028/0001-01, com sede na Avenida Alexandre Mackenzie, no 619, São Paulo,
CEP: 05.322-00, Barueri, no Estado de São Paulo, ciente do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, por sua advogada infra-
assinada, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, no prazo e com
fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e 136 e 137 da
Instrução Normativa 1717/2017 apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO.
(...)
A Recorrente é contribuinte de tributos federais por força do artigo 170 da Lei no
5172/66, tem direito à realização de compensação entre tributos federais, quando da
existência de direito creditório expresso no ordenamento jurídico.
Diante do direito garantido pela legislação, bem como dos deveres instrumentais
impostos pela RFB, a Recorrente efetivou a compensação com créditos referente o Saldo
Negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário de 2006.
Contudo, apesar da existência e reconhecimento do direito creditório do contribuinte, com
respaldo a Lei no 5.172/66 e Instrução Normativa no 460/04, legislações que
regulamentavam a matéria na época da compensação, o crédito requerido/compensado foi
parcialmente homologado, sob a alegação de que a composição do crédito informado no
PER/DCOMP foi insuficiente para quitação do imposto devido, tendo em vista que ao
realizar a análise da apuração do IRPJ Saldo Negativo, não foi comprovado o crédito
solicitado.
Ciente dessa decisão a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e os
ilustre julgadores entenderam pela modificação parcial do Despacho Decisório,
homologando o valor complementar no montante de R$ 1.068.844,29, considerando não
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

homologado o montante de R$ 86.612,17, sob o fundamento, a NÃO CONFIRMAÇÃO
dos valores retidos na fonte e pagamentos de estimativas no ano calendário objeto do
crédito.
Importante enfatizar que a Recorrente se submetendo ao cálculo do IRPJ estimativa e por
força do art. 4a a Instrução Normativa 1.300/2012 vigente a época e art. 14 da Instrução
Normativa 1717/2017, atualmente vigente, possui o direito de restituição e compensação
decorrente do saldo negativo de IRPJ da Instrução Normativa 1717/2017, atualmente
vigente, possui o direito de restituição e compensação decorrente do saldo negativo do
IRPJ apurado ao final do ano calendário.
(...)
Diante do exposto, a Requerente identificou que no ano calendário 2006, após a apuração
do seu imposto, que restou a restituir o montante original de R$ 2.036.748,65 (dois
milhões, trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Contudo, mesmo possuindo o direito a restituir imediatamente os valores, a Requerente
enviou a obrigação acessória que declara as informações relativo a apuração do IRPJ,
denominada DIPJ- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em 12/08/2018,
declarando a apuração, bem como o valor passível de restituição (fls. 53 e 64) do
processo em epígrafe.
Importante ressaltar que nesse momento a Requerente relaciona todas as retenções
realizadas conforme apuração realizada no calendário objeto do crédito, bem como os
tomadores de serviços, informando as retenções realizadas no decorrer do ano e
detalhando a apuração.
Considerando o exposto, a Requerente realizou a dedução dos valores devidos,
considerou os mesmo em sua apuração e posteriormente nos moldes DETERMINADOS
na legislação SOLICITOU A RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Após essas considerações, faz-se necessário enfatizar que a Impugnante considerou os
valores devidos e os recolhidos, apurando o montante a ser restituído conforme
comprova-se na FICHA 54- CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO
REAL- PJ EM GERAL, fls. 64 da DIPJ- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA, estando e total consonância com os processos objeto desse
despacho, seguinte exatamente os valores apurados e declarados.
Além da Declaração de Imposto de Renda, foi apresentado documento contábil constando
o registro de tais valores, ou seja, o Contribuinte tomou todos os cuidados necessários
antes de solicitar o crédito através dos processos PERDCOMP.
Após a realização dos cálculos nos moldes estabelecidos na legislação vigente, a
Impugnada, identificou o montante de R$ 2.036.748,365 relativo ao Saldo Negativo do
IRPJ e posteriormente elaborou as declarações objeto do despacho decisório ora
combatido.
(...)
II- DO SALDO NEGATIVO
No período de apuração do COFINS referente o Ano calendário, por força do
estabelecido na legislação, ao final do período identificou a existência do Saldo Negativo
de IRPJ de R$ 2.036.748,65 (dois milhões, trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

reais e sessenta e cinco centavos), diante desse fato elaborou o PERDCOMP e
posteriormente efetivou a compensação em conformidade com a legislação vigente.
(...)
Isto porque, de fato, a empresa Manifestante ao apurar o tributo e identificar o saldo
passível de ressarcimento/compensação, deixou de realizar os devidos ajustes no DARF,
deixando de ajustar/retificar no devido momento na qual constitui corretamente o saldo
passível de ressarcimento, diante disso ao comparar o valor registrado no DARF X DIRF
X DIPJ E PERDCOMP, dá a impressão equivocada sobre a inexistência do crédito e
consequente quitação do débito do contribuinte, restando saldo indisponível em relação
ao crédito pretendido, ou seja, insuficiente para compensação integral dos débitos
informados no PERDCOMP, fato que não interfere no valor pleiteado, uma vez que a
Requerente somente deixou de ajustar alguns detalhes na obrigação acessória.
(...)
Dessa forma, tendo em vista que a não homologação do pedido de ressarcimento e da
compensação, por descumprimento de obrigação acessória, onde há previsão punitiva,
ofende os princípios e critérios obrigatórios que consubstanciam a validade do ato
administrativo, este é manifestamente nulo, devendo ser anulado e consequentemente a
homologação das compensações legalmente efetivadas.
A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E OS DEVERES INSTRUMENTAIS OU FORMAIS
Não encontra respaldo no ordenamento tributário pátrio a cominação de penalidade
pecuniária para o não cumprimento de obrigações acessórias ou os chamados deveres
instrumentais, como é o caso vertente.
(...)
c) Pagamentos
EM CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO DA RECEITA FEDERAL.,
VERIFICO A EXISTÊNCIA DOS DARFS ACIMA, ENTRETANTO, SEM
ALOCAÇÃO AOS DÉBITOS MENCIONADOS, JÁ QUE OS MESMOS NÃO
CONSTAM NAS DCTF APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE O QUE IMPEDE,
POR FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA, O RECONHECIMENTO DOS
RESPECTIVOS VALORES COMO PARCELAS DO CRÉDITO PLEITEADO.
Vejamos:
(...)
Corroborando com todo entendimento exposto, colacionamos a seguir, decisões
proferidas pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na qual
entendeu por unanimidade, que o contribuinte É IMPEDIDO de realizar RETIFICAÇÃO
posteriormente a ciência da decisão administrativa que negou a homologação e,
AUTORIZA a correção de erro prontamente apurável pelo exame da Autoridade
Administrativa. Vejamos:
(...)
Contudo nobre julgador, em busca da verdade real e material, não resta dúvida sobre a
existência do crédito, restando somente a autorização de ofício para a retificação das
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

obrigações acessórias, declarando devidamente os valores apurados e recolhidos nos
moldes determinados pela Lei.
(...)
O crédito somente não foi reconhecido porquanto o processamento eletrônico, não
alcançou as informações relativas a existência do crédito.
Nesse sentido, importante frisar, que os deveres instrumentais, tais como o envio de uma
declaração retificadora, não pode retirar o direito material devidamente comprovado nos
documentos anexos a esse recurso (notas fiscais, mapa de apuração), ressaltando que a
Impugnante não está se negando a fazer, e sim, solicitando de ofício tal cumprimento em
decorrência da obediência mandamental do art. 147 Código Tributário Nacional.
A Impugnante com os princípios destacados, objetiva alcançar a verdade real e material
no processo administrativo em questão, com a produção de novas alegações, arguições e
reexame da matéria de fato, todas fundamentadas para qualquer fase ou instância
processual.
DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
(...)
Diante das razões expostas, ratificadas pelas decisões de nossos tribunais e por nossa
mais sábia doutrina, não há como se concluir pela legalidade da decisão e acordão,
devendo ser reformada e julgar integralmente procedente o crédito requerido, tendo em
vista os motivos o qual foi fundamentado tal acordão, justificando simplesmente por
descumprir um lançamento sem previsão de sanção, fato este que macula na r. decisão
recorrida de nulidade por falta de abrigo legal e constitucional.
III- PEDIDO
Diante de todo exposto e da documentação juntada e demonstrada requer a reforma do
acórdão:
RECONHECER INTEGRALMENTE O CRÉDITO PLEITEADO do PERDCOMP
05364.54136.040808.1.7.0.2-8057;
DECLARAR HOMOLOGADOS OS DÉBITOS COMPENSADOS NA DCOMP No
05364.54136.040808.1.7.02-
8057,
19161.55571.040808.1.7.02-2722,
32455.35578.040808.1.7.02-5076,
37096.47328.040808.1.7.02-3270
e
16106.39671.040808.1.7.02-9121.
Requer ainda nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, inclusive a
juntada de documentos eventualmente necessários à comprovação do crédito pleiteado,
bem como a autorização de ofício para regularização das obrigações acessórias
pertinentes a demonstração do crédito pleiteado”.

É o Relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 86.612,17 referente ao ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Dos Pagamentos

A DRJ decidiu no Acórdão no. 14-97.7 no tópico Pagamentos que (e-fls. 120/123):
“Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal verifico a existência
dos DARFS acima, entretanto, sem alocação aos débitos mencionados, já que os mesmos não
constam nas DCTF apresentadas pelo Contribuinte, o que impede, por falta de liquidez e certeza,
o reconhecimento dos respectivos valores como parcelas do crédito pleiteado”.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte asseverou na peça recursal que “o
crédito somente não foi reconhecido porquanto o processamento eletrônico, não alcançou as
informações relativas a existência do crédito. Nesse sentido, importante frisar, que os deveres
instrumentais, tais como o envio de uma declaração retificadora, não pode retirar o direito
material devidamente comprovado nos documentos anexos a esse recurso (notas fiscais, mapa de
apuração), ressaltando que a Impugnante não está se negando a fazer, e sim, solicitando de ofício
tal cumprimento em decorrência da obediência mandamental do art. 147 Código Tributário
Nacional”.
Cabe destacar, que foi apresentada pela Recorrente a declaração retificadora da
DIPJ 2007, conforme pode-se constatar dos documentos colacionados com a manifestação de
inconformidade. Foi colacionado ainda com o Recurso Voluntário interposto os Documentos de
Arrecadação DARFs (e-fls. 163-166).
Pois bem.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

Insta esclarecer, que para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no 168,
em cuja apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, conforme o acervo
fático-probatório composto dos DARF, da DIRF e DIPJ 2007.
A Recorrente pleiteia que seja considerada o valor de R$ 19.986,90 relativo ao
pagamento de estimativas para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006. Trata-se de inexatidão material de informação fática sanável mediante comprovante de
arrecadação, e-fls. 163/166.
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que sejam
considerados a integralidade dos pagamentos efetuados a título de estimativa, e-fls. 163-166, para
fins de composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos a Razão Contábil/2006 (e-
fls. 99/103) em sede de manifestação de inconformidade e que foi desconsiderado pela instância
julgadora “a quo”. E em meu sentir, o documento apresentado pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.382 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915103/2012-11

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 182
DF CARF MF
Original